Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-23.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010897-23.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incidência sobre Férias Compensadas, Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ELIAS BESSOLI VETTORAZZI - CPF: 429.874.901-00 (JUIZO RECORRENTE), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ELIAS BESSOLI VETTORAZZI - CPF: 429.874.901-00 (RECORRIDO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 53039771) proferida em
ação de cobrança pelo rito ordinário c/c danos materiais e morais
.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é servidor público militar da reserva remunerada da polícia militar do Estado de Mato Grosso
”;
ii
) deixou, por necessidade do serviço, de usufruir do direito às férias
em relação
ao período de 1987 a 1988, e proporcionais do ano de 2016 a 2017; e
iii
) não gozou das licenças-prêmio referente “
aos quinquênios 13/10/1997 a 12/10/2002 (3 meses), 13/10/2002 a 12/10/2007 (3 meses) e 13/10/2007 a 12/10/2012 (3 meses)
.

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento das férias e licenças-prêmio
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 58385467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na ‘ação de cobrança’ proposta por Elias Bessoli Vettorazzi em face do Estado de Mato Grosso, e condeno o requerido ao pagamento das licenças-prêmios não usufruídas, por intermédio do Ato Governamental nº 17.219/2017. Licenças Prêmios concedidas nos quinquênios, relativos a 1987 a 1988 férias integral não gozadas, sem incidência de 1/3 constitucional, do período de 13/10/1987 a 12/10/1988, e férias exercício de 2016 a 2017, proporcional (6/12 avos), no período 13/10/2016 a 11/04/2017, e licença prêmio referentes aos quinquênios 13/10/1997 a 12/10/2002 (3 meses), e 13/10/2002 a 12/10/2007 (3 meses), 13/10/2007 a 12/10/2012 (3 meses) conforme informação materializada na Certidão n. 287/SGFP/SEGES/2018, pelos motivos acima esposados e fundamentados, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar o requerido aos honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita. [...]
(Id. 53039772, fls. 4).

Elias Bessoli Vettorazzi, servidor militar, foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, na graduação de segundo sargento, pelo Ato nº 17.219, de 12 de abril de 2017 e não lhe foi indenizado:
a
) férias, não usufruídas, em relação ao período de 1987 a 1988 e proporcional de 2016 a 2017 (Id. 53039755, fls. 3); e
b
) licenças-prêmio, não gozadas, referente aos quinquênios de 1997 a 2002, de 2002 a 2007 e de 2007 a 2012 (Id. 53039755, fls. 4).

Na certidão expedida pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira, consta:

[...] Certidão nº 160/DGP/CMMCE/GM/17 – CNPJ/PMMT nº 24.672.842/0001-58

Certifico, para os devidos fins e legais efeitos que de acordo com a pesquisa realizada pelo Cb PM Krishnaã Alberto Siebert – Auxiliar Técnico da Gerência de Monitoramento, junto à vida funcional (folhas de alteração), onde consta que o 2º Sgt PM RR Elias Bessoli Vettorazzi, portador do RG/PMMT nº 876.693. inscrito no CPF nº 429.874.901-00, matrícula nº 269270019, incluído no estado efetivo da PMMT a contar de 13/10/1987, conforme BCG nº 204 de 30/10/1987, e transferido, a pedido, para inatividade, mediante reserva remunerada em 12/04/2017, conforme D.O. nº 27.000 de 12/04/2017, deixando as pendências abaixo especificadas:

1. Férias Regulamentares:

Consta que o referido militar deixou de gozar 01 (um) mês de férias regulamentares e 06/12 (seis doze avos) de férias proporcionais, enquanto no serviço ativo, conforme abaixo:

Período Aquisitivo

Situação

[...]

[...]

13/10/1987 a 12/10/1988

Nada consta

[...]

[...]

13/10/2016 a 11/04/2017

Proporcional de 05 cinco meses e 28 (vinte e oito) dias ‘equivalente a 06/12 (seis dize avos) de férias.’

[...]

3. Licença Prêmio:

Consta que o referido militar deixou de gozar 09 (nove) meses de licenças prêmio concedidas, conforme especificação abaixo:

Nº ORD

Período de Quinquênio

Concessão

Situação/Publicação

[...]

[...]

[...]

[...]

13/10/1997 a 12/10/2002

BCG nº 2163 de 27/11/2002

Nada consta

13/10/2002 a 12/10/2007

BCG nº 3370 de 13/12/2007

Nada consta

13/10/2007 a 12/10/2012

BGE nº 674 de 13/12/2012

Nada consta

As informações aqui expressas foram obtidas através de consultas nos registros dos Boletins internos do Comando Geral e das UPM’s em que o militar estadual serviu.

QCG/DGP em Cuiabá-MT, 03 de junho de 2.017.

[...]

Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira – Ten Cel PM

Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT (Id. 53039755, fls. 4).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato das licenças-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o autor ter sido transferido para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias referente ao período de 1987 a 1988 e
proporcional de 2016 a 2017
, consoante certidão do Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 53039755, fls. 4), faz jus o servidor.

Constato que, no que se refere à atualização, não se fixou os índices, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013).

Em relação aos índices para atualização do débito, no
julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para determinar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020